Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705124-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GENILSON DEOLINDO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINSTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DA TESE. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESERÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 6o, II, DA LEI No 10.486/2002. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE DESERTOR. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE EVENETUAL ILEGALIDADE QUANTO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE DESERÇÃO PELA VIA ORDINÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPROBUS LITIGATOR. 1. Conquanto reiterada a tese de obscuridade, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise uma vez que todos os pontos de relevo foram devidamente analisados pelo Juízo sentenciante. 2. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova oral pois os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. 3. Quanto à afirmação do autor no sentido de que a deserção por ele praticada estaria justificada pelos problemas de saúde que o incapacitavam definitivamente para o serviço da Corporação, não é o que se depreende dos autos. 3.1. O militar faltou ao serviço a partir de 31/1/2019, sendo declarado ausente a contar de 1o/2/2019, transcorrendo o prazo legal de oito dias sem sua apresentação voluntária ou localização, consumando-se o crime de deserção no dia 9/2/2019. Embora vigente, no período de ausência, o atestado médico de 121 (cento e vinte e um) dias para tratamento de saúde, com início em 27/10/2018 e término em 24/2/2019, a dispensa era apenas parcial, observadas determinadas restrições, não o impedindo de cumprir o expediente administrativo. 3.2. Ainda que comunicado aos superiores hierárquicos que o militar estava em tratamento médico no período acima indicado, não juntou aos autos qualquer atestado médico que justificasse o seu afastamento, devendo ser ressaltado que o atestado de dispensa médica total de 40 (quarenta) dias por ele averbado tinha como termo a quo o dia 11/2/2019, ou seja, quando já configurado o crime de deserção. 3.3. Efetuada perícia médica em 22/3/2019, restou consignado pelos peritos, em resposta ao quesito 12 (doze), que o militar apresentava capacidade para responder a processo disciplinar. 4. Reconhecidos indícios da prática de crime de deserção pelo militar, foi aplicada a regra prevista no art. 6o, inciso II, da Lei no 10.486/2002, atinente à suspensão temporária do direito à remuneração e outros direitos pecuniários quando o militar se encontrar na situação de desertor, com fundamento no princípio da legalidade, que norteia a atuação da Administração (art. 37, caput, da Constituição Federal). 4.1. As instâncias administrativa e penal são independentes, ou seja, para a aplicação do art. 6o, inciso II, da Lei no 10.486/2002 não é necessária eventual condenação quanto ao crime de deserção. Logo, escorreita a suspensão remuneratória durante o período em que o militar ostentava a condição de desertor. 5. Não há se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 6o, inciso II, da Lei no 10.486/2002) tendo em vista a sua consonância com a existência de um regime jurídico diferenciado às instituições militares e as características lhes são inerentes, de matriz constitucional, pautadas na hierarquia e disciplina, que constituem a base de sua organização (art. 42 da CF). 6. Conforme cediço, os pedidos insertos na petição inicial servem de baliza para a indicação do valor da causa, ainda que não tenham conteúdo econômico imediatamente aferível, consoante dispõem os arts. 141, 291, 292 e 492 do CPC. 6.1. Considerando que, à época da propositura da presente ação, o militar já tinha conhecimento de que sua remuneração havia sido restabelecida desde 22/3/2019, portanto, tinha ciência do suposto prejuízo que pretendia ver indenizado, deveria ter sido considerado o valor do proveito econômico que eventual procedência da ação lhe acarretaria. Necessidade de majoração do valor da causa. 7. Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 77 ou no art. 80 do CPC aptas a acarretar a aplicação da multa estabelecida no §2o do art. 77 ou no art. 81 do Código citado, mas mero exercício do direito de ação da parte, pois possível eventual discussão acerca da imputação do crime de deserção pela via ordinária, não há que se falar em incidência das multas citadas. 7.1. Ademais, para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos (Acórdão 1259530, 07071606820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 369, e 385, caput, todos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova oral, não havendo que se falar que os elementos de prova constantes dos autos foram suficientes para o deslinde da questão; b) artigo 11 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1°, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV, e LXXIV, 6o, 7o, inciso X, 37, caput, 93, inciso IX, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, requer sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 369, e 385, caput, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento ao artigo 11 do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Também não merece trânsito o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 1°, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, e LXXIV, 6o, 7o, inciso X, 37, caput, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo natural para análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023